Tribunal: TJMT
Processo: 1011423-22.2021.8.11.0001
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011423-22.2021.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REGINA DE ALMEIDA GOMES - CPF: 018.945.641-89 (EMBARGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EMBARGANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011423-22.2021.8.11.0001 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA: REGINA DE ALMEIDA GOMES

RELATÓRIO

DESA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra acórdão que proveu a
Apelação Cível interposta por
REGINA DE ALMEIDA GOMES.

A embargante sustenta que o acórdão tem obscuridade, uma vez que o corte no fornecimento de energia se deu pelo não pagamento das faturas mensais como confessado pela embargada.

Assevera que
somente aquele que pratica ato ilícito e que, por este, causa danos a outrem, seja de ordem material ou moral, é que tem a obrigação de repará-los, o que não é o caso dos autos. Não houve qualquer ato ilícito por parte da demanda, eis que a cobrança do serviço prestado e não pago é legítima nos termos da RN 414/2010. Portanto, sendo legítimos os débitos e suas respectivas cobranças, resta configurado o exercício regular de um direito da requerida de promover os meios cabíveis para reaver a contraprestação devida e não quitada.

Aduz que ficou evidenciada a inexistência de ato ilícito por parte da requerida e, consequentemente, o nexo de causalidade entre os supostos danos alegados e o ato da demandada. Nesse sentido, percebe-se que o acórdão apresentou fundamentação obscura, omitindo-se de analisar as provas trazidas aos autos, uma vez que foi demonstrado que o corte de energia foi lícito.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios apontados. (id. 179892678)

Apresentadas as contrarrazões, a embargante pugna pela rejeição dos embargos com a condenação da embargante em multa diante do caráter meramente protelatório. (id. 181040659)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

A embargante alega obscuridade e omissão no julgado, ao argumento de que
o corte no fornecimento de energia se deu pelo não pagamento das faturas mensais como confessado pela embargada.

Assevera que
somente aquele que pratica ato ilícito e que, por este, causa danos a outrem, seja de ordem material ou moral, é que tem a obrigação de repará-los, o que não é o caso dos autos.

Eis o trecho do acórdão:

“(...)

A apelante,
REGINA DE ALMEIDA GOMES, ajuizou a Ação
de Indenização por Dano Moral c/c

Tutela de Urgência, em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
para ver declarada a inexistência do débito de fatura do mês de dezembro/2020 no valor de R$ 848,42 (oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos) , por estar acima da média de consumo.

A apelante alega que propôs a presente ação para discutir a cobrança irregular da fatura do mês de dezembro/2020 no valor de R$ 848,42 (oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos) , por estar acima da média de consumo.

Informou

que teve interrompido o fornecimento de energia

por falta de pagamento da fatura de novembro/2020, mas que este não é o motivo da ação e nem do pedido do dano moral.

Argumenta que após o deferimento da tutela de urgência, isto é durante o trâmite da ação, a apelada, descumprindo a decisão, suspendeu o fornecimento de energia, o que foi comunicado ao Juízo em 11/08/2021, ressaltando que procedeu o depósito judicial de todas as faturas ao longo do processo, como determinado pelo Juízo.

Expõe que a apelada restabeleceu o fornecimento de energia, após ser intimada pelo Juízo.

Discorre sobre a falha na prestação do serviço da apelada e a respeito do dever de indenização pelos danos causados à apelante, que embora tenha buscado uma solução amigável, teve que ingressar em Juízo para a defesa de seus direitos.

Em sua petição inicial, a apelante expôs:

“A parte autora mantem relação consumerista com a requerida por meio da unidade consumidora n.: 6/261660-5, sendo sua média de consumo entre 175 á 240 KWh, conforme faturas e o histórico de consumo anexo.

Imperioso mencionar que em novembro/2020 a parte autora se encontrou em débito com a requerida, sendo que teve sua energia cortada, diante disso, a parte autora realizou o pagamento dos débitos junto a requerida.

Ocorre que em dezembro/2020 a parte autora foi surpreendida com fatura no absurdo de valor de R$848,42 (oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos), conforme fatura anexo.

A referida fatura citada acima não corresponde o consumo real da parte autora, ou seja, o valor cobrado pela requerida está acima do consumo da parte autora, tal situação tem gerado prejuízos financeiros a parte autora, sendo que se trata de pessoa hipossuficiente, portanto não condições financeiras de arcar com a cobrança acima da média de consumo real, haja vista que a parte autora exerce função de atendente de padaria, sendo sua renda salarial de 1 (um) salário mínimo.

Menciona-se que ao analisarmos as faturas dos meses anteriores podemos observar a diferença na cobrança realizada pela requerida, sendo que não houve quaisquer mudanças na rotina da autora e sua família, haja vista que a autora e seu esposo trabalham durante o dia, e os 2 filhos da parte autora ficam na casa da avó durante o dia para seus pais possam trabalhar, ou seja, a residência da parte autora permanece vazia durante o dia, não havendo gastos consideráveis que possam justificar o valor abusivo cobrado pela requerida.

Imperioso mencionar que a parte autora possui pouquíssimos eletrodomésticos que consomem energia, conforme se faz prova as fotos anexas.

Diante disso, a parte autora se dirigiu até a requerida, na tentativa de resolver a situação, bem como solicitar uma vistoria em sua residência, no entanto a tentativa foi infrutífera.

Menciona-se ainda que a parte autora na tentativa de resolver a situação administrativamente entrou em contato com a requerida por reiteradas vezes, na tentativa solicitar a vistoria em sua residência, protocolos n.: 1897161411, 9941322, 55968578.

Perceba excelência que parte autora procurou resolver junto à requerida a cobrança claramente abusiva, uma vez que a referida cobrança não reflete o consumo real, no entanto essa se absteve de atender as solicitações da parte autora.

Certamente existe um erro grosseiro nas leituras que devem ser corrigidas pela requerida, uma vez que a parte autora não tem outra alternativa, por conta do monopólio de concessão de fornecimento de energia elétrica, senão contratar os serviços da requerida, outrossim, há enorme disparidade entre os anos anteriores, igualmente, tais equívocos devem ser solucionados no judiciário, vez que administrativamente a empresa não costuma atender solicitações dos consumidores.

Tendo em vista os argumentos já tecidos, é visível que a parte autora não obteve em momento algum respaldo na empresa requerida.

Não conseguindo resolver administrativamente o problema, não restou outra medida ao requerente senão acionar a JUSTIÇA.

(...)”

Ao receber a inicial, o Juiz deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“(...)

Registre-se ainda que o deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, NCPC), aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera a parte autora do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da liminar à luz de novos elementos.

Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO EM PARTE a medida pleiteada para autorizar o pagamento das faturas em Juízo, pela média de consumo dos três últimos meses, e para determinar a ré a se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel ou caso tenha suspenso, providencie a religação em 24 horas, bem como de inscrever o nome do requerente nos órgãos de restrição ao crédito, até julgamento da demanda.

Para não ensejar desiquilíbrio, vez que o serviço foi prestado, deverá a parte autora efetuar o depósito judicial sobre o mês discutido, bem como dos meses subsequentes, no valor da média das três últimas faturas (set/out/nov/2020), ou seja, R$ 209,45 (duzentos e nove reais e quarenta e cinco centavos) que possivelmente reflita seu real consumo, no prazo de cinco dias. Autorizo desde já o levantamento pela parte ré.” (Id. 157218605)

Em contestação a apelada afirma

“que a autora ajuizou a presente demanda pleiteando (i) o refaturamento da fatura de dezembro de 2020 no valor de R$848,42; assim como (ii) a abstenção de realização de interrupção no fornecimento de energia elétrica e inclusão do nome da autora no cadastro de proteção ao crédito; e por fim (iii) a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de até R$ 82.751,58.”

A apelante cumpriu a tutela de urgência e efetuou os depósitos judiciais, porém a apelada interrompeu o fornecimento de energia, o que foi noticiado nos autos em 11/08/2021 (id. 157218637).

O Juízo intimou a apelada para “cumprir imediatamente a tutela de urgência deferida em favor da parte autora, nos exatos termos estabelecidos na decisão de id. 51716856, vez que a requerida efetuou os depósitos dos valores determinados, sob pena da aplicação de multa que fixo em R$ 500,00 por dia, até no máximo de R$ 5.000,00. Intime-se o requerido para que cumpra a liminar, efetuando eventual religação no prazo de 06 (seis) horas, sob pena de incidência da multa estabelecida, sem prejuízo de eventual majoração e caracterização de crime de desobediência.” (id. 157218642)

Com o fim da instrução processual, o Juízo, ao proferir a sentença, constatou o dano moral e condenou a apelada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas, ao julgar os embargos de declaração opostos pela ora apelada, afastou a condenação por entender a interrupção do fornecimento de energia ocorrido em 11/2020 era legítimo.

A apelante, como já mencionado e demonstrado, ajuizou a presente ação para ver declarada a inexistência do débito referente a fatura de 12/2020, por estar acima da média de consumo e pediu o dano moral em razão da falha na prestação de serviço, decorrente da cobrança irregular e ilegítima, o que de fato foi constatado pelo Juízo, que num primeiro momento além de declarar a inexistência do débito condenou a apelada pelo dano moral.

Aqui está a controvérsia dos autos, se houve ou não dano moral.

O dano moral no caso, decorre da cobrança irregular e ilegal da fatura de 12/2020, que foi corretamente declarada inexistente, bem como pelos transtornos sofridos pela apelante, que embora tenha buscado alternativa administrativa para a solução do problema, teve que ajuizar a ação e, apesar da tutela de urgência deferida em seu favor, teve o fornecimento de energia suspenso pela apelada, de forma ilegal, em mais de uma oportunidade durante a tramitação do processo.

O valor da compensação de dano moral deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

A apelante pleiteia o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como inicialmente deferido pelo Juízo.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação à vítima, e que o valor seja suficiente para brotar o desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que “Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)” (In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).” (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).

No caso, o valor pretendido pela apelante não é consentâneo com os elementos dos autos, haja vista que trata-se de uma relação de consumo com cobrança indevida e interrupção de energia, e além disso não está em consonância com os parâmetros adotado em caso semelhantes, motivo pelo qual fixo o valor do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, para reformar em parte a sentença e condenar a apelada a compensação por dano moral no valor R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir deste julgamento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, e, por fim, para condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.”

Do acórdão acima, verifica-se que as matérias foram analisadas especialmente sobre a motivação da propositura da ação, que foi para ver declarada a inexistência do débito referente a fatura de 12/2020, por estar acima da média de consumo, e também houve o pedido de dano moral em razão da falha na prestação de serviço, decorrente da cobrança irregular e ilegítima, o que de fato foi constatado
.

Porém, a decisão embargada não atende aos anseios da embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de obscuridade e omissão

no julgado.

Portanto, dos argumentos declinados pela embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação da embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão que lhes foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses da ora embargante.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese da embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

No que tange ao pedido da embargada para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, não merece prosperar.

A oposição de embargos de declaração não se mostra procrastinatória, ao contrário, a embargante exerce o direito do devido processo legal e ampla defesa, direitos garantidos constitucionalmente.

Entretanto, advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2o e 3o, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023